Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Consiste o dano moral em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos da sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir a sua integridade física, moral ou intelectual.
3. A autora informou que necessitou de cirurgia mamária reparatória em razão do “crescimento exponencial de suas mamas e por consequência o comprometimento de sua saúde em vários níveis, em especial a sua coluna, as mamas, sistema estomatológico pelo uso crônico de medicamentos para controle da dor”. Afirma que a ré recusou autorização para o procedimento cirúrgico. Assim, requereu a condenação do plano de saúde em reembolsar a quantia despendida com a cirurgia, bem como indenização pelos danos morais sofridos (ID 33542499). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar a ré a ressarcir à autora a quantia de R$ 11.050,00, referentes aos valores pagos pelo procedimento cirúrgico (ID 33543507). O presente recurso inominado postula somente a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais (ID 33543511).
4. Verifica-se que o procedimento cirúrgico recusado pela ré não pode ser considerado meramente estético. No documento de ID 33542502, o médico da recorrente atesta que ela sofre de “dorsalgia devido a hipertrofia mamária bilateral” e apresenta “mamas volumosas, aumento de anteversão dos ombros e da cifose toráxica, trapézios com sulcos na topografia das alças do sutiã”, bem como “ferimentos cutâneos crônicos pela pele atrófica e maceração dos tecidos caracterizando uma cirurgia reparadora”. Por fim, o cirurgião plástico solicita a redução mamária para diminuir a sobrecarga da coluna dorsal. O relatório médico do ID 33542503 registra que a autora tem queixas de “dorsalgia e cervicalgia de longa data. Apresente hipertrofia mamária volumosa bilateral”. O relatório psicológico revela que a autora tem sua autoimagem prejudicada, com baixa autoestima, sentimento de menos valia, vergonha e tristeza, sentimentos causados especialmente em razão do tamanho dos seios (ID 33543498 – fls. 2).
5. Assim, a situação experenciada pela recorrente não pode ser caracterizada como meros dissabores do cotidiano. A recusa da ré em realizar o procedimento cirúrgico causou à autora injustificado transtorno, sofrimento físico, aflição, abalo psicológico e emocional, o que demonstra a ocorrência de dano moral. Ademais, entende-se que a indenização por danos morais possui caráter punitivo-pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de sua prática pelo autor da ofensa, além de compensar o dano sofrido pela vítima.
6. Desse modo, considerando a circunstâncias do caso concreto, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as particularidades dos fatos, mostra-se razoável e proporcional a condenação da recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, mantidos os demais termos da r. sentença.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.